Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO SEGURADO. ELEGIBILIDADE DO DEPENDENTE. VIABILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. . Somente a contradição interna, isto é, aquela verificada entre os termos do acórdão - relatório, fundamentação e dispositivo - autoriza o manejo deste recurso integrativo. A divergência de opinião desta relatoria com os fundamentos eleitos pela embargante não enseja utilização de recurso essencialmente integrativo.
3. O magistrado tem obrigação de se manifestar sobre todos os pedidos das partes, não implicando dever de tratar de todos os artigos e teses trazidas pela parte, mas tão somente sobre os fundamentos relevantes para compreensão e corroboração de sua decisão (inteligência do artigo 1.038, §3o do CPC).
4. Estabelecido que a citação válida constitui o devedor em mora, quando o contrato/distrato não previu data específica para pagamento, o descontentamento do vencido com tal desiderato envolve matéria a ser apreciada em recurso apropriado.
5. Embargos de declaração rejeitados.